Tribunal: TJMT
Processo: 1008824-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008824-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LORENE APARECIDA ALVES PASSOS - CPF: 009.417.451-20 (ADVOGADO), BENEDITO AURELIO ARRUDA LIMA - CPF: 866.701.231-91 (AGRAVANTE), ITAMAR LOURENCO DA SILVA - CPF: 570.264.161-20 (AGRAVANTE), JOSE SERGIO DA SILVA MARTINS - CPF: 008.868.061-43 (AGRAVANTE), MARCIO FERNANDES NUNES PEREIRA - CPF: 865.334.361-04 (AGRAVANTE), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (AGRAVANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (AGRAVADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (AGRAVADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATAIL MARQUES DO AMARAL - CPF: 346.493.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO SCHMIELESKI - CPF: 964.662.009-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA DE AQUINO - CPF: 630.237.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSSIELMA ALVES DA SILVA - CPF: 825.573.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO ALMEIDA DE AQUINO NUNES - CPF: 013.010.641-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO DE LEI EM TESE. APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE ORIGEM SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos das Leis Municipais n.º 2.293/24 e nº 2.294/24, as quais aumentaram os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores do Município de Poconé, MT.

2. A decisão agravada foi proferida nos autos de ação popular ajuizada com o objetivo de anular referidas leis por suposta afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei. nº 9.504/97, com pedido de restituição dos valores eventualmente pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ação popular constitui via processual adequada para a declaração de inconstitucionalidade de leis municipais de efeitos concretos, quando essa declaração constitui o pedido principal da demanda.

III. Razões de decidir

3. A ação popular, prevista no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, e disciplinada pela Lei nº 4.717/65, é instrumento destinado à anulação de atos administrativos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico-cultural.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a ação popular não é via própria para controle abstrato de constitucionalidade, admitindo-se apenas o exame incidental da inconstitucionalidade quando a controvérsia for questão prejudicial ao pedido principal.

5. Na hipótese, a pretensão de invalidar diretamente leis municipais, por alegada afronta a normas constitucionais e infraconstitucionais, configura uso indevido da ação popular como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, o que enseja a extinção da demanda por inadequação da via eleita.

6. O efeito translativo do recurso autoriza o reconhecimento de matéria de ordem pública, como a ausência de interesse processual, podendo o Tribunal extinguir a ação de origem, independentemente de pedido das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita. Atribuição de efeito translativo para extinguir a ação popular, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Tese de julgamento: "1. A ação popular não é via processual adequada para promover o controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, mesmo quando dotadas de efeitos concretos, se a inconstitucionalidade for o objeto principal da demanda. 2. A ausência de interesse processual por inadequação da via eleita pode ser reconhecida de ofício, inclusive no agravo de instrumento, por força do efeito translativo".

___

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIII; CPC, art. 485, inc. IV; L. nº 4.717/65, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1870470/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgInt no REsp 2000423/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023; TJMT, N.U 1006213-80.2023.8.11.0013, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.12.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”,
interposto por BENEDITO AURÉLIO ARRUDA LIMA E OUTROS, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, nos autos de n.° 1000090-50.2025.811.0028, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Poconé, MT, que concedeu a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 181580747 – processo n.° 1000090-50.2025.811.0028):

“
VISTOS,

Trata-se de AÇÃO POPULAR C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA e WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT e OUTROS.

Os requerentes relaram que no dia 04/09/2024 foi aprovada a Lei Municipal nº 2.293 que “
DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSIDIO DO PREFEITO, VICEPREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE POCONÉ/MT, PARA O MANDATO DE 2025/2028
” e que no mesmo dia foi aprovada a Lei Municipal nº 2.294 que “
FIXA O SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE POCONÉ-MT, PARA A LEGISLATURA 2025 A 2028, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
”.

Afere-se dos autos que as referidas leis foram publicadas no Diário Oficial no dia 11/09/2024.

Consta na inicial que o impacto orçamentário das leis municipais para atual legislatura seria de R$ 7.580.742,72.

Os requerentes alegam que as leis são irregulares, pois não respeitaram os 180 dias do término do mandato contrariado o previsto na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Em razão da irregularidade constatada, pleiteiam a “
suspensão dos efeitos das normas das Leis nº 2.293/2024 e 2.294/2024, sobretudo o pagamento do acréscimo remuneratório, e determinar a manutenção dos vencimentos em valores anteriores à aprovação
”.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Com efeito, de acordo com o artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, a ação popular deve visar à anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Assim, para análise do direito invocado em sede de tutela antecipada é certo que a exigência de indícios de prova de dano aos cofres públicos na acepção essencialmente econômica da expressão, é o pressuposto necessário para o deferimento do pedido de suspensão das Leis Municipais nº 2.293/2024 e 2.294/2024.

A ação popular, por força de expressa determinação constitucional e pelo comando expresso no artigo 1º da Lei nº 4.717/65, propõe-se a tutelar especificamente o patrimônio público (erário).

Resta claro que, sem o indício de prova clara de tal dano econômico (seja quanto à existência do dano, seja quanto ao seu valor, seja quanto aos destinatários/beneficiários do suposto comportamento ilícito) não há que se falar no interesse da ação popular.

Os requerentes orçaram o suposto dano ao erário em R$ 7.580.742,72, como consequência da aprovação das Leis Municipais nº 2.293 e nº 2.294.

A probabilidade do direito invocado encontra-se comprovado pela publicação das Leis Municipais nº 2.293 e nº 2.294 que mencionam expressamente os valores atuais dos subsídios para os cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores publicada em 11/09/2024, ou seja, em menos de 180 dias para o fim do mandato.

Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, as Leis Municipais nº 2.293 e nº 2.294 apresentam indícios de irregularidade em sua origem por disposição expressa do art. 21 da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):

Art. 21. É nulo de pleno direito: (...)

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;

(...)

IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, por Presidente e demais membros da Mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando:

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo; ou

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo.

§ 1º As restrições de que tratam os incisos II, III e IV:

I - devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do Poder ou órgão autônomo; e

II - aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos Poderes referidos no art. 20.

As mencionadas leis foram editadas em 04/09/2024, como já registrado, portanto, dentro dos 180 dias anteriores ao final da legislatura do quadriênio 2021/2024, não havendo dúvida de que resultou em aumento de despesa com pessoal titular de cargo eletivo do Poder Executivo, justamente o objeto deste feito.

A juntada da LEI MUNICIPAL Nº 2.008 (ID 180865597) e LEI MUNICIPAL Nº 2.009 (ID 180865598) comprova os aumentos de mais de 50% nos subsídios, evidenciando o acréscimo na despesa (art. 21, IV, a da Lei Complementar n. 101/2000).

Nesse sentido, a Jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal em casos próximos:

Complementar (Lei de Responsabilidade Fiscal). Confira-se: Sentença (f. 909): 'Desta forma, considerando que as Leis Municipais que instituíram aumento de subsídios, faltando menos de 180 para o término do mandato eletivo, o que é incontroverso, e se a própria LC nº 101/2000 prevê a nulidade de pleno direito do ato que resulta em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder, é de rigor o reconhecimento da ilegalidade e nulidade do referido aumento de subsídios'. Acórdão (f. 1095): 'Ocorre que consoante disposto no parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular é nulo de pleno direito. Confira-se: Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição; II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal. (RCL 41052 Rel. RICARDO LEWANDOWSKI julg. Em 18.06.2020 publ. Em 24.06.2020).

CAPACIDADE PROCESSUAL E PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDA. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO ÚTIL E NECESSÁRIO AO MUNICÍPIO. REJEITADA. MÉRITO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL ATIVO. ABRANGÊNCIA DOS AGENTES POLÍTICOS. LIMITE TEMPORAL 180 DIAS ANTES DO TÉRMINO DO MANDATO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 21 RECURSO IMPROVIDO. No processo civil brasileiro, a legitimidade ad causam reserva-se, em regra, as pessoas (físicas ou jurídicas). Na ação em que se argui nulidade de ato emanado de Câmara dos Vereadores, a relação processual trava se entre o autor e o Município. O interesse recursal deve ser analisado segundo o binômio necessidade utilidade e, analisando segundo a proteção do suposto interesse substancial invocado pelo recorrente. É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de despesa com pessoal ativo ou inativo da municipalidade expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato, independentemente de se tratar de verba que exaspera o subsídio do agente político para a próxima legislatura. (fl. 783). À fl. 1.122, reconsiderei a decisão de fls. 977-999 e tornei sem efeito o agravo. (RE 727142 Rel. Min. GILMAR MENDES julg. Em 04.11.2015 publ. Em 09.11.2015).

No mesmo sentido, o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO AO REGIME DA LEI 8.429/1992. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. LEIS E RESOLUÇÃO MUNICIPAIS. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS (PREFEITOS, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS E VEREADORES) PARA A MESMA LEGISLATURA. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REQUISITOS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COMO CAUSA DE PEDIR. VIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. POSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 7/STJ, SALVO FLAGRANTE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se, na hipótese, de Ação Civil Pública proposta contra prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores do Município de Chapadão do Sul/MS que editaram resolução e leis municipais para aumentar seus subsídios. 2. Os ora agravantes foram condenados pela prática de atos de improbidade administrativa (arts. 11 da Lei 8.429/1992), consistentes no vício de iniciativa de lei municipal, inobservância do prazo de 180 dias do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e atribuição de efeito financeiro do reajuste dos subsídios para a mesma legislatura (arts. 21 da LRF; 29, V e VI; 39, § 4º, e 37, X e XI, da CF). 3. A penalidade imposta resultou no "ressarcimento integral do valor recebido a maior decorrente das Leis Municipais n. 503/2004, 507/2004 e Resolução n. 98/04, devidamente corrigido, com aplicação de multa civil no montante de uma vez o valor da remuneração recebida pelo agente" (fl. 949/STJ). 4. Acerca da incompetência do membro do Ministério Público que determinou a petição inicial para propor ação contra Prefeito, não houve combate a fundamento autônomo do acórdão recorrido, que assentou que "Em que pese o julgamento da ADI 1916/MS pelo STF declarando a constitucional idade do artigo 30, inciso X da LC 72/94, certo é que à época da propositura da ação civil pública, em 09/06/2006, encontravam-se suspensos os efeitos do referido artigo desde 26/10/2001, por força de liminar concedida na Medida Cautelar da ADI 1916/MS. Note-se que a liminar deferida na cautelar, suspendeu com eficácia ex nunc, até decisão final da ação direta, a execução e a aplicação da expressão "e a ação civil pública" do referido dispositivo. Logo, a vigência da norma que legitima tão somente o Procurador- Geral do Justiça para a propositura da Ação Civil Pública encontrava-se suspensa, não havendo portanto, falar em defeito de representação do Ministério Público no presente caso".Incide, por analogia, a Súmula 283/STF. 5. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a Lei 8.429/1992 se aplica aos agentes políticos. 6. Ademais, o STJ entende ser possível a análise de constitucionalidade de norma como fundamento para decidir matéria ventilada em Ação Civil Pública. 7. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 8. É pacífico a orientação do STJ no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. 9. Sobre o elemento subjetivo, o Tribunal de origem consignou: "Além de atentarem contra os princípios que devem embasar a atuação dos agentes públicos, é inegável que geraram dano ao erário. E certo que os réus agiram em desconformidade com os princípios que regem a administração pública. Além disso, restou comprovado a conduta ímproba, porque se beneficiaram diretamente com o recebimento dos valores indevidos - indevidos porque só se tornaram possíveis diante de procedimento que não obedeceu as disposições legais -, e assim efetivamente causaram prejuízo ao erário. Agiram dolosamente os réus, visando à prática do ato lesivo à Administração Pública, o que ocorreu, ainda que por tempo certo. Então, o ato praticado é ilegal, imoral, é ímprobo. Os requeridos, conhecedores da ilegalidade que praticavam, já que ninguém pode se escusar do cumprimento da lei, mesmo assim, instituíram o aumento dos subsídios e houve recebimento, por parte destes, dos valores acima do permitido, contrariamente às normas legais. Ademais, a existência do recebimento de valores com violação de dispositivos legais e constitucionais, faz militar em desfavor dos requeridos a presunção de conhecimento da ilicitude, invertendo-se o ônus da prova, cabendo aos demandados provarem sua inocência, no caso ausente" 10. Verifica-se que o Tribunal de origem foi categórico ao afirmar a existência do elemento subjetivo. Nesse contexto de limitação cognitiva, a alteração das conclusões firmadas pelas instâncias inferiores somente poderia ser alcançada com o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 11. Consoante orientação sedimentada neste Tribunal Superior, não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. 12. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei 8.429/1992 exige que o magistrado considere, no caso concreto, "a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente" (conforme previsão expressa contida no parágrafo único do referido artigo). Assim, é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não. 13. Ademais, é pacífico no âmbito no STJ o entendimento de que, caracterizado o prejuízo ao erário, o ressarcimento não pode ser considerado propriamente sanção, mas apenas consequência imediata e necessária de reparação do ato ímprobo, razão pela qual não pode figurar isoladamente como penalidade. Dessa forma, não prospera a alegação dos agravantes de que houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação cumulativa das penas de ressarcimento de danos e de multa civil. 14. O STJ estabeleceu que não é possível, em exame de Recurso Especial, redefinir a dosimetria da pena em ação de improbidade administrativa, sob pena de revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. Por outro lado, ressalva-se a hipótese de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes, o que não se afigura no presente caso. 15. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 173.860/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 18/5/2016.)

Já o risco ao resultado útil do processo resta constituído pelo pagamento do aumento, vez que se trata de pagamento mensal, em que na medida dos efetivos os depósitos, haverá lesão ao erário, dado o caráter irrepetível da verba.

Em se reconhecendo, em sede de cognição sumária, a irregularidade das Leis Municipais nº 2.293 e nº 2.294 cabe o deferimento da tutela antecipada.

Importa salientar que não há irregularidade quanto ao subsídio dos cargos e sim quanto ao aumento aprovado pela Câmara Municipal em desacordo com o que prevê a dicção da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com tais considerações,
DEFIRO
a tutela antecipada para SUSPENDER os efeitos das Leis Municipais nº 2.293 e nº 2.294 que aumentaram os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, e DETERMINAR a manutenção dos vencimentos nos valores anteriores à aprovação dessa Lei.

Nos termos do art. 7º, I “a”, da Lei 4.717/65, CITEM-SE os requeridos quanto aos termos da presente ação para, querendo, contestar no prazo de 20 dias, bem como de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344 do CPC).

Intime-se o IRMP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, asseverando que
“
o pedido formulado pelos agravados tem como fundamento a declaração de nulidade das Leis Municipais n.º 2.293/2024 e 2.294/2024, sob o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Observa-se, contudo, que a alegação de nulidade da referida norma adentra matéria constitucional, uma vez que não configura mera causa de pedir, mas representa o próprio objetivo principal da ação, qual seja, o afastamento da lei do ordenamento jurídico
”.

No mérito, aduz que a Constituição Federal assegura autonomia aos municípios, garantindo-lhes o direito de legislar sobre assuntos de interesse local, bem como que a competência para a fixação de subsídios dos agentes públicos foi outorgada, com exclusividade, à Câmara dos Vereadores, de modo que a intervenção do judiciário, em matéria que envolve a discricionariedade legislativa municipal, deve ser cautelosa e excepcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Invoca que a irresignação dos autores populares, com base no artigo 21, da Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 73, inciso VIII, da Lei n.° 9.504/97 não prospera, pois os dispositivos são de aplicação restrita às despesas com pessoal, não incidente em relação aos agentes políticos, por ausência de previsão expressa.

Argumenta, nesse contexto, que a Constituição Federal prevê que a fixação de subsídio dos agentes políticos deve ocorrer em uma legislatura para que vigore na subsequente, em atenção ao princípio da anterioridade, previsão
“[...]
que deve prevalecer sobre as regras previstas no art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 73, inciso VIII, da Lei das Eleições
, sobremodo porque, ao elaborá-las, a intenção do legislador foi a de obstar a prática de ato dos gestores, no período eleitoral, com a finalidade exclusiva de auferir benefícios políticos, para si ou para outrem, ou de provocar aumento de despesa que possa comprometer o orçamento e o equilíbrio fiscal do próximo exercício financeiro, o que certamente não ocorre com a fixação do subsídio dos agentes políticos municipais, por ser ato vinculado – e não discricionário –, decorrente de norma constitucional preexistente (art. 29, incisos V e VI, da Constituição Federal) e que só valerá para a legislatura subsequente
”.

Sustenta, ademais, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade do direito e o perigo de dano, afirmando que a suspensão da aplicação da norma não frustra apenas as expectativas legitimas dos gestores públicos, como também interfere na previsibilidade orçamentária do Município, dado que tais valores são planejados e aprovados previamente no orçamento público.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 254498190):

“a) Seja concedida
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
, concedendo
-
se de plano
EFEITO SUSPENSIVO
a decisão ora agravada proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé/MT nos autos do processo nº
1000090-50.2025.8.11.0028
, eis que amplamente demonstrada a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pleito;

b) Seja intimada os agravados para dar cumprimento antecipação de tutela concedida, e, em proveito da oportunidade, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

c)
NO MÉRITO
, requer seja
PROVIDO
o presente recurso de Agravo de Instrumento, confirmando-se a suspensão da decisão ora agravada”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 276367376).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende que o efeito devolutivo próprio do recurso devolve apenas e exclusivamente as matérias efetivamente decididas pela instância inferior e, no caso, a parte agravante requer a reforma da decisão com fundamento em suposta inadequação da via eleita, o que configura supressão de instância.

Pondera, outrossim, a ausência de requisitos para a suspensão da decisão agravada, pois as leis em discussão possuem efeitos concretos, não se tratando de lei em tese, bem como que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores não obsta a possibilidade de se reconhecer, incidentalmente, caso necessário, a inconstitucionalidade da lei municipal, desde que decorra de causa de pedir, e não do pedido (ID. 276643855).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta
“
pelo
PROVIMENTO
da questão preliminar suscitada.

Caso ultrapassada, manifesta-se pelo CONHECIMENTO deste Recurso de Agravo de Instrumento, mediante o
PROVIMENTO
ao pleiteado pelos Agravantes, com a consequente reforma da r. decisão fustigada
”
(ID. 278989373).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”,
interposto por BENEDITO AURÉLIO ARRUDA LIMA E OUTROS, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, nos autos de n.° 1000090-50.2025.811.0028, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Poconé, MT, que concedeu a antecipação da tutela.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que YANN DIEGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA E WASLLANS WAGNER XAVIER SOUZA ajuizou
“
AÇÃO POPULAR
C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”,
em desfavor do MUNICÍPIO DE POCONÉ, MT, ATAIL MARQUES DO AMARAL, AMARILDO SCHMIELESKI, BENEDITO AURÉLIO ARRUDA LIMA, FÁBIO ROGÉRIO MARTINS DE OLIVEIRA, FÁTIMA DE AQUINO, ITAMAR LOURENÇO DA SILVA, JOCILMA DIVINA DO AMARAL FONTES, JOSÉ SÉRGIO DA SILVA MARTINS, JOSSIELMA ALVES DA SILVA, LUIS EDUARDO ALMEIDA DE AQUINO NUNES, MÁRCIO FERNANDO NUNES PEREIRA e SÉRGIO PAULA ASSUNÇÃO, por meio da qual requer a declaração de nulidade das Leis Municipais n.° 2.293/2024 e 2.294/2024, ante a violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei n.° 9.504/97, além da condenação dos requeridos a restituírem aos cofres públicos os valores eventualmente recebidos, a ser apurado em liquidação de sentença.

O juízo
a quo
recebeu a petição inicial e, no mesmo ato, deferiu a antecipação da tutela,
“
para SUSPENDER os efeitos das Leis Municipais nº 2.293 e nº 2.294 que aumentaram os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, e DETERMINAR a manutenção dos vencimentos nos valores anteriores à aprovação dessa Lei
”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, destaca-se que a parte agravante suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita na origem, sob o fundamento de que a alegação de nulidade das Leis municipais adentra matéria constitucional, uma vez que não configura mera causa de pedir, mas representa o próprio objetivo principal da ação.

Com efeito,
segundo dispõe o artigo 5°, inciso LXXIII, da Constituição da República, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

Por sua vez, a Lei n.° 4.717/65, que regula a ação popular, apresenta um rol exemplificativo de atos lesivos ao patrimônio público, no artigo 4°, conforme a seguir transcrito:

“Art. 4º São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no art. 1º.

I - A admissão ao serviço público remunerado, com desobediência, quanto às condições de habilitação, das normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais.

II - A operação bancária ou de crédito real, quando:

a) for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, estatutárias, regimentais ou internas;

b) o valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao constante de escritura, contrato ou avaliação.

III - A empreitada, a tarefa e a concessão do serviço público, quando:

a) o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública ou administrativa, sem que essa condição seja estabelecida em lei, regulamento ou norma geral;

b) no edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições, que comprometam o seu caráter competitivo;

c) a concorrência administrativa for processada em condições que impliquem na limitação das possibilidades normais de competição.

IV - As modificações ou vantagens, inclusive prorrogações que forem admitidas, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos de empreitada, tarefa e concessão de serviço público, sem que estejam previstas em lei ou nos respectivos instrumentos.,

V - A compra e venda de bens móveis ou imóveis, nos casos em que não cabível concorrência pública ou administrativa, quando:

a) for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, ou constantes de instruções gerais;

b) o preço de compra dos bens for superior ao corrente no mercado, na época da operação;

c) o preço de venda dos bens for inferior ao corrente no mercado, na época da operação.

VI - A concessão de licença de exportação ou importação, qualquer que seja a sua modalidade, quando:

a) houver sido praticada com violação das normas legais e regulamentares ou de instruções e ordens de serviço;

b) resultar em exceção ou privilégio, em favor de exportador ou importador.

VII - A operação de redesconto quando sob qualquer aspecto, inclusive o limite de valor, desobedecer a normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais.

VIII - O empréstimo concedido pelo Banco Central da República, quando:

a) concedido com desobediência de quaisquer normas legais, regulamentares,, regimentais ou constantes de instruções gerias:

b) o valor dos bens dados em garantia, na época da operação, for inferior ao da avaliação.

IX - A emissão, quando efetuada sem observância das normas constitucionais, legais e regulamentadoras que regem a espécie”.

Além disso, o artigo 2°, da lei mencionada, prevê que também se configuram como atos lesivos aqueles que contêm vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de motivos, desvio de finalidade, ou aqueles que tenham sido praticados por autoridade incompetente,
in verbis
:

“Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência”.

Nesse sentido, lesiona Hely Lopes Meirelles:

“É a via constitucional (art. 5º, LXIII) posta à disposição de qualquer cidadão (eleitor) para obter a anulação de atos ou contratos administrativos – ou a eles equiparados – lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa e ao meio ambiente natural ou cultural. Está regulada pela Lei 4.717, de 29.6.65”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2012. p. 801).

Na hipótese, verifica-se que a ação popular de origem tem como objeto a
anulação das Leis Municipais n.° 2.293/24 e 2.294/2024, que fixaram aumento remuneratório aos agentes políticos municipais para o mandato de 2025/2028, bem como a restituição de eventuais valores recebidos pelos agravantes/requeridos aos cofres públicos, sob a alegação de que referidas normas violam ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei n.° 9.504/97.

Nessa conjuntura, ressalta-se que, a despeito de se admitir o controle de constitucionalidade incidental na Ação Popular, tal controvérsia deve corresponder à questão prejudicial e indispensável ao deslinde da causa, não podendo, no entanto, constituir o pedido principal da demanda, sob pena de servir como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE LEI MUNICIPAL COM BASE EM CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. ART. 1º DA LEI N. 4.717/65. OFENSA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE.

[...] Cuida-se, na origem, de ação popular que pretende, nos termos da peça vestibular: "provimento jurisdicional com o fim de ser definitivamente declarada nula a Lei 2.099/2003 , bem como de todos os atos dela por ventura originados, ou subsidiariamente para que sua execução seja suspensa até que sejam efetuados todos os estudos de vizinhança e impacto ambiental, como também seja dada oportunidade de esclarecimento à população por intermédio de Audiência Pública, ficando então demonstrado o atendimento dos parâmetros ambientais e participativos" (fl. 17).

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "A ação popular é imprópria para o controle da constitucionalidade das leis pelo sistema concentrado. Admite-se, apenas, quando a declaração de inconstitucionalidade for incidenter tantum" (...).

4. No caso concreto, a ação popular é manejada, inegavelmente, para efetuar o controle de constitucionalidade da Lei n. 2.099/2003 do Município de Niterói, razão pela qual deve ser extinta, sem apreciação do mérito, por inadequação da via eleita.

5. Como ensina MARÇAL JUSTEN FILHO, "a ação popular não é meio para o controle em abstrato da constitucionalidade de atos legais"(...)" (Curso de direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1196).

6. Recurso especial da municipalidade provido”.

(REsp 1870470/RJ , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 07/10/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO POPULAR – BENEFÍCIOS FISCAIS – DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – CABIMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO ESTADUAL – DECLARAÇÃO
INCIDENTER TANTUM
– POSSIBILIDADE.

1. É possível a declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
de lei ou ato normativo federal ou local em sede de ação popular, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal.
Precedentes.” (AGInt no REsp 1792563, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJE 19/09/2020). (grifo nosso)

Vê-se, portanto, que o objetivo da ação popular é corrigir ilegalidades ou abuso de poder que possam causar prejuízo concreto e direto ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural e não promover o controle concentrado abstrato ou genérico de normas jurídicas.

Aliás, sobre a referida ação, colaciona-se a lição de Marçal Justen Filho:

“[
...] uma ação constitucional destinada a proteger interesse difuso e objetivo de qualquer cidadão em obter provimento jurisdicional de anulação de ato praticado por agente estatal ou, se privado, beneficiário de recursos públicos, lesivo ao patrimônio, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
destacando-se que se dirige contra ato determinado, não sendo meio para controle em abstrato de constitucionalidade de atos legais
” (in Curso de Direito Administrativo, 11a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 1136-1137). (Grifo nosso).

E, no caso em questão, vislumbra-se que os autores populares, ora agravados, não buscam a nulidade de ato lesivo concreto ao patrimônio público e à moralidade administrativa, mas a suposta inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação que aumentou o subsídio do Prefeito e dos Vereadores, em descompasso com o disposto no artigo 29, inciso IV, da Constituição Federal, artigo 21, da Lei de Responsabilidade Fiscal e
Lei n.° 9.504/97.

Em situações idênticas à presente, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – LEIS MUNICIPAIS QUE AUMENTAM OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NA MESMA LEGISLATURA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA – PRETENSÃO VOLTADA AO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESTAS LEIS – INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em conformidade com a jurisprudência pátria, a ação popular não é meio processual adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de normas, função essa reservada a ações de competência exclusiva dos órgãos de cúpula do Judiciário, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), conforme disposto nos artigos 102 e 103 da Constituição Federal.

Não se dirigindo a pretensão do autor à nulidade de ato lesivo concreto ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, mas ao reconhecimento, de forma indireta, da inconstitucionalidade da legislação que aumentou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, por ferir o princípio da anterioridade da legislatura, correta a sentença que reconheceu a inadequação da ação popular e extinguiu o processo sem resolução do mérito”.

(N.U 1006213-80.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – NULIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE VALORES DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIDA – IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO DE LEI EM TESE – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE ORIGEM SEM JULGAMENTO DE MÉRITO

Descabe o ajuizamento de ação popular contra lei em tese, motivo pelo qual se impõe a extinção da demanda de origem por inadequação da via eleita, mediante a aplicação do efeito translativo em sede de agravo de instrumento”.

(N.U 1002431-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Desse modo, por se tratar de ação destinada a assegurar a intangibilidade do patrimônio público e a integridade da moralidade administrativa, e considerando que a pretensão dos autores populares, na origem, se mostra voltada unicamente para invalidar legislação municipal (e os efeitos consectários), se afigura inadequado o manejo da ação popular.

Sobre a possibilidade do reconhecimento da inadequação da via eleita, no agravo de instrumento, a despeito das alegações da parte agravada no sentido de que tal julgamento constitui supressão de instância, perfaz curial salientar que a ausência de interesse processual, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A propósito:

“[...]
Segundo o entendimento dessa Corte de origem, "tratando-se de questão de ordem pública, o reconhecimento da ausência de interesse processual - sob a modalidade inadequação da via eleita - não depende de provocação das partes, nem se encontra sujeito à preclusão" (
AgRg no REsp n. 707.594/PR
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012). [...]”. (STJ - REsp: 1919840, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/07/2024).

Outrossim, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre o efeito translativo em decisões de Agravo de Instrumento. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N; 284/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIME NTO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS. INVESTIGAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. [...] ."3.
Este Tribunal entende, desde os idos do CPC/1973, que, em respeito ao efeito translativo e ao princípio da economia processual, a constatação da existência de vício insanável relativo à falta de condição indispensável ao regular prosseguimento da ação é matéria que pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3º, do CPC 2015).
Não há qualquer óbice, assim, a que o Tribunal, ao julgar agravo de instrumento, determine a extinção da ação original, reconhecendo a ilegitimidade da parte . [...]”. (STJ - AgInt no REsp: 2000423 MA 2022/0128506-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7 DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA . ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO . [...] IV -
E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art . 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015
. [...]”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1846660 GO 2019/0328816-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
acolho a preliminar de inadequação da via eleita
e, em consequência,
ATRIBUO EFEITO TRANSLATIVO
ao agravo de instrumento, para
EXTINGUIR A AÇÃO DE ORIGEM
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Isenta a parte agravante de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 5°, LXXIII, da Constituição Federal, devido à ausência de prova de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025